Tribunal: TJDFT
Processo: 0006697-15.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO). MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputados ao acusado na denúncia, por meio da firme e coerente palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos dos genitores, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
3. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, pacificou-se o entendimento de que em caso de crime continuado deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). No caso em tela, está configurado o crime continuado, pois o acusado, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou diversas condutas delituosas da mesma espécie (estupro de vulnerável), nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, justificando o incremento da pena em 1/6 (um sexto).
4. Demonstrado que houve prática delitiva após o aniversário de 21 (vinte e um) anos do acusado, não há falar em aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.